Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716996-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR DESPACHO Antes de examinar o pedido liminar formulado neste recurso, à agravante-embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por incapacidade processual, em razão da extinção da pessoa jurídica, suscitada pela agravada-embargante (id. 71453385, pág. 4). Intime-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora